Tribunal: STF
Processo: ARE 1370404
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECLINADA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO. NECESSIDADE. CULPA CONCORRENTE VERIFICADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS E A FIXAÇÃO DA PENSÃO MENSAL. SENTENÇA MANTIDA.



    Recursos de apelação improvidos.” (pág. 2 do documento eletrônico 10).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados.



    No RE, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 93, IX; e 114, I, VI e IX, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque os dispositivos constitucionais, indicados como violados, não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido.



    Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa.



    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido”.



    Outrossim, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, reproduzo a ementa do referido precedente:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei).



    Além disso, o Tribunal de origem, amparado no acervo probatório dos autos, negou provimento aos recursos de apelação, com estes fundamentos:



    “[...]



    Embora a ação de indenização tenha sido ajuizada perante a Justiça do Trabalho, em razão de alegada relação trabalhista do falecido Sr. Daniel Pereira Alves como contratante da obra, a r. sentença de fls. 301/310, proferida pela Justiça Especializada, deixou absolutamente claro não haver qualquer relação empregatícia entre as partes, tratando-se de contrato de prestação de serviços para colocação de laje em obra de edificação, com a pessoa jurídica pertencente ao falecido Sr. Daniel.



    A r. sentença atacada deixou muito claro em sua fundamentação tratar-se de responsabilidade civil fundada na relação de consumo, na medida em que o Sr. Carlos José da Silva (corréu, cuja responsabilidade pelo desabamento da laje foi afastada) contratou os serviços de engenharia do Sr. Sandro Marcos Valderramas para a elaboração, direção e execução do projeto de uma residência, um salão comercial e uma cobertura de estrutura metálica, todos no mesmo lote de sua propriedade, bem como da empresa do Sr. Daniel Pereira Alves (M&D Lajes) para concretagem da laje na obra e indicação da laje adequada ao tamanho da edificação.



    Portanto, a competência é mesmo da Justiça Comum estadual.



    […]



    Analisa-se o recurso dos autores (fls. 368/374).



    A r. sentença fundamentou corretamente ter havido a concorrência de culpas, não tendo os autores sequer demonstrado eventual desacerto da decisão, ou se insurgido de maneira clara e ostensiva contra a fundamentação.



    Desse modo, evidenciada a concorrência de culpas, o valor da condenação por dano moral foi fixado com base o art. 945 do Código Civil, segundo o qual, para a fixação da indenização, deve ser considerado o grau de culpa com que as partes concorreram para o fato.



    Como cediço, não há critérios objetivos para a fixação do valor da indenização a título de danos morais, ponderando a doutrina não haver ‘caminhos exatos’ para se chegar à quantificação do dano extrapatrimonial, devendo o arbitramento levar em conta o grau de culpa, a gravidade do fato e as peculiaridades do caso concreto.



    Desse modo, a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 para cada um dos autores atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à dupla finalidade de punição pela conduta culposa e de desestímulo à prática dos mesmos atos, e leva em consideração as condições pessoais dos autores, a capacidade econômica das partes e as peculiaridades do caso concreto.



    A pretensão de majoração da pensão mensal para o equivalente a um salário mínimo mensal veio destituída de fundamentos plausíveis. Por outro lado, a fixação em 1/3 para os filhos menores e 1/3 para a viúva, observando-se que o 1/3 restante seria destinado à própria mantença pessoal da vítima, encontra-se em conformidade com o entendimento consagrado na jurisprudência.



    Houve sim sucumbência recíproca, devendo ser mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais, nos termos da r. sentença.



    Diante do resultado de ambos os recursos, majoro a verba honorária sucumbencial para 12% sobre o valor da condenação, devendo ser observado o disposto no art. 98, § 3º, do CPC, por serem ambos os recorrentes beneficiários da justiça gratuita, conforme deferido às fls. 344 da r. sentença.



    Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos recursos, nos termos do acórdão.” (págs. 5-11 do doc. eletrônico 10)



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com esse entendimento, cito os seguintes julgados desta Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Competência. Cartório extrajudicial. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.196.288-AgR/SP, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Cartório extrajudicial. Relação de emprego. Servidores contratados depois da vigência da Constituição Federal e antes da Lei n. 8.935/94. Pretensão de obter nulidade do ato de dispensa imotivada e reintegração no cargo. Lei Federal n. 8.935/94 e provimentos 01/1982, 14/1991 da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. 4. Controvérsia decidida com base na legislação infraconstitucional. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 733.302-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPREGADO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DA LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A discussão acerca da aplicação da legislação trabalhista aos empregados de cartórios extrajudiciais está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise da legislação local.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 634.985-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Cartório extrajudicial. Dispensa imotivada. Indenização. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.198.903-AgR/SP, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator